Tribunal: TJSP
Processo: 0001150-81.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001150-81.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante JOÃO
LÁZARO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo ajuizado em
favor de João Lázaro, para que, mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença,
receba medida de advertência quanto aos efeitos das drogas, devendo cumprir a pena
corporal de 02 (dois) meses de detenção em regime prisional aberto, substituída,
todavia, por pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorados no piso mínimo, por infração
aos ditames dos artigos 329, do Código Penal e 28, da Lei no 11. 343/06, observando-se
que em caso de descumprimento da reprimenda substitutiva da corporal essa será
executada na forma aberta, com as condições do artigo 115, da Lei de Execução Penal.
Deverá o MM. Juiz tomar as providências para que se proceda à devolução do
numerário apreendido ao condenado, no prazo de 10 (dez) dias. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 38.226
Apelação Criminal no 0001150-81.2018.8.26.0132
Catanduva
Apelação Criminal no 0001150-81.2018.8.26.0132
Comarca de Catanduva 2a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Alceu Corrêa Junior
Apelante: João Lázaro
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 38.226
APELAÇÃO CRIMINAL PRETENSÃO DEFENSIVA
DE
ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE,
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO, OU
POR ATIPICIDADE DA SUA CONDUTA. TESES
SUPLETIVAS DE APLICAÇÃO SOMENTE DA PENA
DE ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS
DROGAS, OU DE MEDIDA DE COMPARECIMENTO
A PROGRAMA OU CURSO EDUCATIVO; DE
DEVOLUÇÃO DO VALOR APREENDIDO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS ARTS. 329, DO CP,
E 28, DA LEI 11.343/06.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A
INCRIMINAR
O
APELANTE
COMO
RECEPCIONADO NO ÉDITO MONOCRÁTICO.
CASO EM QUE AS PENAS, TODAVIA, EXIGEM
AJUSTES, A MENOR.
DEMAIS TESES DEFENSIVAS QUE NÃO VINGAM,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
Recurso parcialmente provido, com determinação.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
João Lázaro, condenado ao cumprimento de pena corporal de dois meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 38.226
Apelação Criminal no 0001150-81.2018.8.26.0132
Catanduva
dez dias de detenção, em regime prisional inicial semiaberto, e a três meses
e quinze dias de prestação de serviços à comunidade, por infração aos
ditames dos artigos 329, do Código Penal, e 28, da Lei no 11.343/06 (fl.
95).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença
deve ser reformada, para que ele seja absolvido, por insuficiência de provas
a incriminá-lo, ou por atipicidade da sua conduta, argumentando que a
condenação se baseou exclusivamente no depoimento de apena um
policial, cujo relato não pode ser aceito de maneira isolada, como se deu no
caso concreto, diante do evidente interesse que possui no deslinde da
causa, ainda mais quando o réu nega a posse da droga, cuja propriedade lhe
foi injustamente atribuída, o que ensejou sua legítima resistência, "porque a
voz de prisão foi arbitrária e abusiva" (fl. 99), além de decorrer de flagrante
forjado, tornando atípica, pois, a sua conduta. Supletivamente requer a
aplicação da pena de "advertência pelo uso das drogas ou no máximo ser
condenado a medida educativa de comparecimento a programa ou curso
educativo" (fl. 99); a devolução do valor apreendido, ressaltando que não
foi decretada a sua perda em favor da União na r. sentença (fls. 98/102).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora
Promotora de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção
da r. sentença (fls. 110/115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 38.226
Apelação Criminal no 0001150-81.2018.8.26.0132
Catanduva
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer
da lavra do doutor Eduardo Martins Boiati, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo (fls. 300/306).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se dar parcial
provimento ao recurso.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria do imputado na prática dos crimes
recepcionados, a sua vez, também é certa.
Ouvido em declarações na fase inquisitiva, ele
alegou ser usuário de crack e confessou a posse, para o seu consumo, das
nove porções dessa droga, que foram apreendidas consigo por ocasião da
abordagem policial, mas negou a da quantia em dinheiro então apreendida
(fl. 06).
Em Pretório, no entanto, mudou seu discurso,
para negar a prática das imputações que lhe foram atribuídas, alegando que
havia recebido pagamento por material reciclado que coletou, e que foi ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 38.226
Apelação Criminal no 0001150-81.2018.8.26.0132
Catanduva
local dos fatos para comprar drogas para o seu consumo, ratificando, assim,
a sua condição de usuário. Frisou que ao se aproximar do local onde
compraria o tóxico, foi abordado de forma violenta pelos policiais, e um
deles, após enfiar a mão em um de seus bolsos, alegou ter encontrado
porções de crack e a quantia em dinheiro antes referida. Indignado, se
insurgiu contra a falsa imputação, razão pela qual passou a ser agredido
pelos milicianos, e foi conduzido à Delegacia, sob acusação de praticar o
narcotráfico. Entretanto, a autoridade policial determinou aos milicianos,
na sua presença, que jogassem fora "esse lixo", referindo-se a sua pessoa,
pois iria apenas lhes causar problemas. Após ter sido lançado à rua,
procurou um hospital nas imediações, onde permaneceu internado por dois
dias, em razão das lesões que suportou (fl. 96, mídia).
Todavia,
essa
versão
exculpatória,
sintomaticamente alterada em Juízo, não vinga, já que completamente
isolada do restante do conjunto probatório, além de não ter sido
comprovada, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto Adjetivo.
Nesse diapasão, o policial militar Sérgio Ferrari,
ratificando o seu relato na fase inquisitiva, e o depoimento prestado por seu
colega de farda Marcelo Ferreira Matos na mesma sede, contou, em
Pretório, que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos,
conhecido nos meios policiais pelo comércio de drogas, quando avistaram
o acusado em atitude suspeita, ressaltando que ele havia sido abordado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 38.226
Apelação Criminal no 0001150-81.2018.8.26.0132
Catanduva
outras oportunidades, no mesmo local, por ser usuário de drogas e morador
de rua. Durante a abordagem Marcelo encontrou nove porções de crack em
seu bolso, além da quantia de R$ 627,00. Questionado, João confessou a
traficância e disse que possuía mais drogas em um terreno nas imediações.
Enquanto se dirigiam ao local indicado para confirmar esse fato, ele correu
e se escondeu em uma casa abandonada, onde foi novamente abordado,
sendo necessário, desta feita, o uso de força física, pois ele resistiu ao ato e,
durante o entrevero que se seguiu, provocou-lhes escoriações, mas, ao
final, foi contido e apresentado à autoridade policial (fls. 15 e 96, mídia).
Diante desse cenário, há que se dar o devido valor
probatório às palavras do policial compromissado, que forneceu relato
harmônico, objetivo e coerente quanto às circunstâncias que cercaram a
abordagem do acusado, sem qualquer demonstração de que tivesse
interesse em incriminá-lo falsamente, como alegou o apelante,
sintomaticamente apenas em Pretório, a teor do que dispõe o artigo 156, do
Código de Processo Penal.
Aliás,
não
tendo
a
Defesa
do
apelante
contraditado essa testemunha oportunamente, motivo não há para que seu
depoimento seja recebido com a parcialidade pretendida em fase recursal,
além do que nenhuma razão concreta foi demonstrada que se ensejasse a
invalidação do seu relato, não se prestando, por óbvio, por si só, a profissão
do mesmo, para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 38.226
Apelação Criminal no 0001150-81.2018.8.26.0132
Catanduva
Demais, não provou o recorrente a existência, no
local dos fatos, quando da sua prisão, de terceiros que não estivessem a
delinquir, e ainda dispostos a narrar, com precisão, sobre o ocorrido, daí
porque outras testemunhas de acusação não foram arroladas. Demais, os
policiais tiveram que ir no seu encalço e usar de força para prendê-lo, daí
que, por óbvio, sem as mínimas condições de arrolar testemunhas outras do
ocorrido, se é que existiam.
E quanto ao crédito que deve ser dispensado, na
espécie, às narrativas dos policiais, se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça: - “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. (...). DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
VALIDADE PROBATÓRIA. 1. (...). 2. Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de
cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC 115516/SP rel.
Min. Laurita Vaz
Quinta Turma - julg. 03/02/2009
publ. DJe
09/03/2009).
E mais recentemente: - "HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 38.226
Apelação Criminal no 0001150-81.2018.8.26.0132
Catanduva
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
VASTO
ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) A conclusão obtida pelas instâncias
de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto
acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade
dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) Habeas corpus não
conhecido." (HC 477.171/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).
Já no que tange ao crime de resistência, dúvida
também não há quanto a autoria atribuída ao apelante, uma vez que não se
produziu prova alguma capaz de infirmar o relato do policial militar a esse
respeito, nem para comprovar a nova versão que apresentou em seu
interrogatório judicial, no sentido de que teria sido graciosamente agredido
pelos milicianos, por razões que nem ele soube esclarecer, além de não
fazer prova das lesões resultantes da violência de que se disse vítima, já
que além de não trazer aos autos documentos relativos à alegada internação
hospitalar, também não se submeteu ao exame de corpo de delito
requisitado pela autoridade policial a fl. 07, diversamente do que ocorreu
com os policiais, cujos laudos dos exames constataram que ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 38.226
Apelação Criminal no 0001150-81.2018.8.26.0132
Catanduva
apresentavam lesões corporais de natureza leve (fls. 17/18 e 19/20),
estando, pois, suas narrativas nas duas fases da persecução penal.
Dessa forma, a sua condenação pelos crimes
recepcionados não enseja a modificação pretendida.
As penas, a sua vez, exigem ajuste, observando-se
que a básica do crime de resistência foi estabelecida no patamar mínimo e,
quanto ao de posse ilegal de droga para uso próprio, fixou-se, inicialmente,
a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de três meses, devendo
essa última sanção ser modificada a menor, uma vez que os documentos de
fls. 49/50 e 66/69, indicados na r. sentença para comprovar a agravante da
reincidência, não se prestam a tanto, pois não demonstram a existência de
condenação que atenda aos requisitos estabelecidos nos arts. 63 e 64, I, do
Código Penal.
Nesses termos, afastada a incidência da agravante
da reincidência, as penas finais ficam estabelecidas em dois meses de
detenção quanto ao crime de resistência, aplicando-se ao crime da Lei de
Drogas advertência sobre os efeitos das drogas.
E preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, a
pena privativa de liberdade fica substituída por multa, no valor de dez dias-
multa, fixados no piso mínimo, cuja inadimplência ensejará o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Voto No 38.226
Apelação Criminal no 0001150-81.2018.8.26.0132
Catanduva
da aflitiva em regime prisional aberto, com as condições do artigo 115, da
Lei de Execução Penal.
Pertinente, no mais, a restituição do numerário
apreendido ao apelante, uma vez que nenhuma razão ensejou sua
apreensão em favor da União, posto que não demonstrada ser proveniente
do narcotráfico.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo
ajuizado em favor de João Lázaro, para que, mantida no mais, por seus
fundamentos, a r. sentença, receba medida de advertência quanto aos
efeitos das drogas, devendo cumprir a pena corporal de 02 (dois) meses de
detenção em regime prisional aberto, substituída, todavia, por pagamento
de 10 (dez) dias-multa, valorados no piso mínimo, por infração aos ditames
dos artigos 329, do Código Penal e 28, da Lei no 11. 343/06, observando-se
que em caso de descumprimento da reprimenda substitutiva da corporal
essa será executada na forma aberta, com as condições do artigo 115, da
Lei de Execução Penal. Deverá o MM. Juiz tomar as providências para
que se proceda à devolução do numerário apreendido ao condenado,
no prazo de 10 (dez) dias.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator